Tribunal: TJES
Processo: 5015548-94.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2026-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015548-94.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NAIARA HENRIQUE BARBOSA e outros
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. TRÂNSITO.

AÇÃO DE INDICAÇÃO DE CONDUTOR C/C ANULATÓRIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO

.

SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN/ES E INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL

. REFORMA INTEGRAL.

LEGITIMIDADE DO ÓRGÃO EXECUTIVO ESTADUAL CONFIGURADA

.

RESPONSABILIDADE PELO REGISTRO DE PONTUAÇÃO E CONDUÇÃO DE PROCESSO DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR (ART. 22, II, CTB)

.

MÉRITO: INDICAÇÃO DE CONDUTOR EM SEDE JUDICIAL

. POSSIBILIDADE.

PRECLUSÃO ADMINISTRATIVA QUE NÃO IMPEDE O ACESSO À JURISDIÇÃO (STJ, RESP 1.774.306/RS)

. PROVA ROBUSTA.

ESCRITURA PÚBLICA DE CONFISSÃO COM FÉ PÚBLICA

. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n.º 5015548-94.2024.8.08.0048

Recorrente: NAIARA HENRIQUE BARBOSA E WADSON MOREIRA PATROCINIO

Recorrido: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPIRITO SANTO

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. TRÂNSITO.

AÇÃO DE INDICAÇÃO DE CONDUTOR C/C ANULATÓRIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO

.

SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN/ES E INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL

. REFORMA INTEGRAL.

LEGITIMIDADE DO ÓRGÃO EXECUTIVO ESTADUAL CONFIGURADA

.

RESPONSABILIDADE PELO REGISTRO DE PONTUAÇÃO E CONDUÇÃO DE PROCESSO DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR (ART. 22, II, CTB)

.

MÉRITO: INDICAÇÃO DE CONDUTOR EM SEDE JUDICIAL

. POSSIBILIDADE.

PRECLUSÃO ADMINISTRATIVA QUE NÃO IMPEDE O ACESSO À JURISDIÇÃO (STJ, RESP 1.774.306/RS)

. PROVA ROBUSTA.

ESCRITURA PÚBLICA DE CONFISSÃO COM FÉ PÚBLICA

. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

VOTO

I. RELATÓRIO DISPENSADO

Art. 46 da Lei 9.099/95.

II. MÉRITO RECURSAL

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
NAIARA HENRIQUE BARBOSA
e
WADSON MOREIRA PATROCÍNIO
em face de sentença que extinguiu o processo sem julgamento do mérito

.

O juízo de origem entendeu pela ilegitimidade passiva do
DETRAN/ES
, sob o argumento de que a autuação que ensejou o acúmulo de pontos foi lavrada pelo DER-ES, e declarou a incompetência territorial do juízo

.

1. Da Legitimidade Passiva e Competência

Diferente do que restou decidido, a legitimidade do
DETRAN/ES
é cristalina. A pretensão autoral não visa a anulação da higidez do ato administrativo de infração (multa) em si, mas sim a retificação do registro de pontuação no prontuário da condutora e a consequente anulação do
Processo Administrativo de Suspensão do Direito de Dirigir (PA 2024-28W09)
, ambos de competência exclusiva da autarquia estadual, nos termos do art.

22, II, do CTB

.

Por conseguinte, sendo o Estado/Autarquia o demandado, a competência do Juízo de Serra é assegurada pelo domicílio do autor (Art. 52, parágrafo único, do CPC)

.

2. Litisconsórcio Passivo

Ressalte-se que é desnecessária a inclusão do órgão autuador (DER-ES) no polo passivo da demanda.

Isto porque a controvérsia limita-se à responsabilidade subjetiva pela infração para fins de cômputo de pontuação, sem questionar a legalidade ou a validade do Auto de Infração de Trânsito (AIT) RA00188684

. Uma vez que o objeto da lide restringe-se aos efeitos secundários da autuação (pontos e suspensão), os quais são geridos e materializados unicamente pelo DETRAN/ES, este é o único titular do interesse em conflito capaz de dar cumprimento a eventual comando de transferência de prontuário.

3. Da Verdade Real e Prova dos Autos

No mérito, a prova é inconteste.

Os recorrentes apresentaram
Escritura Pública Declaratória
lavrada em cartório, na qual o recorrente
WADSON MOREIRA PATROCÍNIO
confessa, sob as penas da lei e com fé pública, ser o real condutor do veículo no momento da infração

.

Tal prova é suficiente para afastar a presunção relativa de autoria da proprietária, independentemente do exaurimento do prazo administrativo para indicação (Súmula 33 do STJ e REsp 1.774.306/RS)

.

Com a retirada dos 07 (sete) pontos referentes ao AIT RA00188684, a pontuação de Naiara Henrique Barbosa cai de 31 para 24 pontos, o que torna insubsistente o processo de suspensão instaurado com base no limite de 30 pontos (Art. 261, I, "b", CTB)

.

III. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
para:

Anular
a sentença de extinção

;

Reconhecer
a legitimidade do DETRAN/ES e a competência do juízo

;

Julgar procedentes os pedidos
para determinar que o DETRAN/ES realize a transferência dos 07 (sete) pontos da infração RA00188684 do prontuário de
NAIARA HENRIQUE BARBOSA
para o de
WADSON MOREIRA PATROCÍNIO

;

Declarar a nulidade
do Processo Administrativo de Trânsito E-DOCS n.º 2024-28W09 e de qualquer penalidade dele decorrente

.

Sem condenação em custas e honorários face ao provimento do recurso (Art. 55 da Lei 9.099/95).

É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)